Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 7.117/2022 – CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - AUXÍLIO FINANCEIRO DE DESEMPENHO – AFD – ATRIBUIÇÃO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO À GRATIFICAÇÃO – TENTATIVA DE BURLA À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E AO TETO REMUNERATÓRIO – PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA DE BALIZAS E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO NÃO CONSTANTES DE LEI FORMAL E ESPECÍFICA – RESERVA LEGAL NA FIXAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – AFRONTA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Não obstante a Câmara Legislativa do DF alegue que o benefício criado pela Lei 7.117/22, denominado de “Auxílio Financeiro de Desempenho – AFD”, possua natureza eventual e transitória, consubstanciada na prestação de serviços voluntários que excedam as atribuições ordinárias do cargo, a conclusão que decorre da análise da exposição de motivos do Projeto de Lei 2.669/2022, que dispõe que a finalidade da proposição é “estabelecer a isonomia entre a Carreira Legislativa e diversas outras carreiras de Estado”, é que se trata de gratificação de desempenho equiparada a paga a outras carreiras da Administração Pública.

2. Intitulá-la de auxílio com caráter indenizatório resulta na tentativa de burla ao sistema jurídico tributário e ao limitador do teto constitucional, descontos que incidem sobre as verbas remuneratórias, conduta que viola o princípio da moralidade administrativa inscrito no artigo 19 da LODF, tendo em vista que, de acordo com o previsto nos artigos 70, § 2o, e 103, II, da Lei Complementar 840/2011 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, as vantagens de caráter indenizatório são excluídas do valor do teto de remuneração e não podem ser computadas na base de cálculo para fins de incidência de imposto de renda ou contribuição para a previdência social,

3. Além da violação à moralidade administrativa perpetrada pela tentativa de isentar tributariamente a rubrica e excluí-la do teto que limite a remuneração do funcionalismo público, quando se considera que os servidores dos demais órgãos e entidades que percebem gratificações de desempenho destituídas da qualificação de indenização submetem-se ao regramento legal incidente sobre a espécie, verifica-se que a instituição do AFD também viola o princípio da isonomia.

4. O benefício contido na Lei 7.117/2022 foi instituído sem indicação de valores, parâmetros de cálculos nem critérios de pagamento, os quais foram delegados ao poder regulamentar da Câmara Legislativa, hipótese que viola, ainda, o princípio da reserva legal inscrito no inciso IX do artigo 19 da LODF, que preconiza que a remuneração dos servidores públicos “somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

5. A necessidade de observância do princípio da reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores públicos logicamente inclui, na legislação formal e específica, as situações de incidências e as balizas de cálculos e pagamento das verbas.

6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, nos termos da previsão constante do artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, a inconstitucionalidade das normas contidas na Lei 7.117/2022, expurgando-a do ordenamento jurídico.